Tribunal: TJDFT
Processo: 0726321-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. CARTÃO MAGNÉTICO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE VIA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OPERAÇÕES DE DÉBITO E CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
2. O “caput” do art. 341 do CPC/15 trata do princípio daimpugnaçãoespecífica, valendo dizer que o silêncio do Réu quanto aos fatos alegados pelo Autor poderá significar a presunção de veracidade das alegações autorais, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I a III do referido artigo, não se excluindo, contudo, o ônus de a parte Autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).
3. No caso, a instituição bancária Ré reconhece que houve transações irregulares quanto à carteira virtual e ao cartão de débito do consumidor, mas, no que concerne ao cartão de crédito, alega a ausência de responsabilidade em razão de as transações serem decorrentes do uso de cartão físico com senha pessoal. A fim de comprovar a tese apresentada em contestação, junta documento com recortes de “prints” de tela de sistemas internos da instituição bancária; contudo, tais imagens não são suficientes para impugnar especificamente os mais de 200 (duzentos) lançamentos descritos pelo Autor na exordial, bem como não comprovam que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ônus que lhe incumbia em razão do art. 14, § 3o, do CDC, e do art. 341, “caput”, do CPC/15.
4. Considerando que cabe ao banco zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nos cartões de créditos de titularidade do consumidor, a instituição financeira deve cancelar os lançamentos nas faturas não pagas e ressarcir os valores das faturas pagas.
5. A responsabilidade do Réu no caso em exame decorre da falha na prestação do serviço e dos sistemas de segurança dele, bem como da conduta deficitária que permitiu a fraudadores realizar diversas operações de crédito e débito na conta do Autor, fora dos padrões de consumo que ele apresenta.
6. Apelação conhecida e não provida.